Tribunal: TJMT
Processo: 1014640-84.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014640-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARIA FERNANDINA DA SILVA - CPF: 160.286.271-00 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. SAQUES E ATUALIZAÇÃO DE SALDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300/STJ. DIFERENÇA APURADA EM PERÍCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos materiais, condenou o réu ao pagamento de R$ 41,56 à autora, em razão de diferença apurada em conta vinculada ao PASEP, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta PASEP; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço quanto à gestão da conta e comprovação de saques indevidos; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

4.

A controvérsia acerca de saques em conta PASEP observa a distribuição do ônus da prova estabelecida no Tema 1300/STJ, cabendo à autora comprovar fatos constitutivos e ao réu os fatos extintivos, conforme a natureza dos saques.

5.

A prova pericial contábil demonstra que o saldo devido na conta da autora seria de R$ 413,67, tendo sido pago apenas R$ 372,11, resultando em diferença de R$ 41,56.

6.

Não há comprovação suficiente de que todos os saques realizados foram efetivamente recebidos pela autora, especialmente na ausência de documentação idônea por parte do banco quanto aos saques em caixa.

7.

Os índices de atualização aplicáveis às contas PASEP devem seguir aqueles definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, não cabendo ao Banco do Brasil alterá-los.

8.

A procedência mínima do pedido, correspondente a aproximadamente 0,27% do valor pleiteado, configura sucumbência mínima do réu, impondo à autora o pagamento integral das despesas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A distribuição do ônus da prova em demandas sobre saques em conta PASEP observa o Tema 1300/STJ, conforme a natureza das operações questionadas. 3. A diferença apurada em perícia, não elidida por prova em contrário, enseja indenização por dano material. 4. A sucumbência mínima de uma das partes impõe à parte adversa o pagamento integral das despesas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 8/1970; CC, art. 205; CPC, arts. 373, I e II, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023 (Tema 1150); STJ, Tema 1300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por MARIA FERNANDINA DA SILVA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 41,56, com juros de mora pela aplicação da SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do saque (03/03/2015). Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 90% para a autora e 10% para o réu.

Em suas razões recursais, o banco reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que sua função no âmbito do PASEP é estritamente definida pela Lei Complementar nº 8/1970, atuando como mero agente operador e depositário dos valores, sem responsabilidade pela gestão macro do fundo.

No mérito, sustenta que houve equívoco na distribuição do ônus da prova, pois caberia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu.

Alega que a autora não especificou quais saques seriam fraudulentos e a modalidade em que ocorreram, impedindo a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no Tema 1300 do STJ.

Defende a impossibilidade de aplicação de índices de correção diversos dos oficiais e questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que a autora obteve condenação correspondente a apenas 0,27% do valor pretendido, caracterizando sucumbência mínima do réu.

Contrarrazões pelo desprovimento (id 348255460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

No caso em análise, a autora alega falha na gestão de sua conta individual vinculada ao PASEP, especificamente quanto à preservação e atualização do saldo, bem como possíveis saques indevidos, matéria que se insere na competência do Banco do Brasil como administrador do programa, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO - mérito

Na origem, a autora alegou que, ao sacar o saldo de sua conta vinculada ao PASEP, constatou valor irrisório (R$ 372,11), incompatível com o tempo de contribuição e com os valores que deveriam ter sido depositados e corretamente atualizados. Sustentou que o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal/1988 simplesmente desapareceu de sua conta individual. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 14.998,16 a título de danos materiais, conforme parecer técnico contábil apresentado.

Em contestação, o Banco do Brasil suscitou preliminares de impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, defendeu a regularidade dos saques realizados na conta da autora, a correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros, e a ausência de comprovação do dano material alegado.

Realizada prova pericial contábil, o
expert
concluiu que, excluindo os valores com rubrica de AS (Autorização de Saque), o saldo da conta PASEP da autora na data do encerramento (03/03/2015) seria de R$ 413,67, mas a autora recebeu apenas R$ 372,11, resultando em uma diferença de R$ 41,56.

Pois bem. No mérito, o recurso merece parcial provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A na gestão da conta vinculada ao PASEP da autora, que teria resultado em valores a menor do que o devido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1300, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

No caso em análise, a perícia contábil realizada nos autos foi conclusiva ao demonstrar que, excluindo os valores com rubrica de AS (Autorização de Saque), o saldo da conta PASEP da autora na data do encerramento (03/03/2015) seria de R$ 413,67, mas a autora recebeu apenas R$ 372,11, resultando em uma diferença de R$ 41,56.

O perito esclareceu que utilizou a tabela oficial editada pelo Tesouro Nacional para atualização dos saldos, ou seja, os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP, conforme demonstrado no laudo pericial.

Quanto aos saques realizados na conta, o
expert
afirmou que sem a apresentação dos comprovantes de crédito em conta, em folha de pagamento ou de saque de responsabilidade do banco réu, não é possível ter total certeza de que os valores retirados da conta foram recebidos pela autora. Contudo, o elemento existente nos extratos e microfichas apresentados pelo réu que possibilita concluir que o servidor recebeu algum valor ou todos os valores retirados da conta PASEP é a indicação pelo símbolo "D" (Débito), conforme extratos apresentados nos autos.

Nesse contexto, considerando a tese fixada pelo STJ no Tema 1300, caberia à parte autora comprovar que os saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) não foram por ela recebidos, o que não ocorreu nos autos. Por outro lado, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, caberia ao réu comprovar que tais saques foram realizados pela autora ou por pessoa por ela autorizada, o que também não ocorreu.

Desse modo, não restando comprovado que os saques foram realizados pela parte autora, e apurado pelo perito que o saldo da conta PASEP da autora na data do encerramento (03/03/2015) seria de R$ 413,67, excluindo os valores com rubrica de AS (Autorização de Saque) e tendo recebido apenas R$ 372,11, resta a diferença de R$ 41,56 a ser paga pelo réu para a autora.

Quanto ao pedido da autora para aplicação de índices diversos daqueles previstos na legislação específica do PASEP, correta a sentença ao rejeitá-lo, pois devem ser observados aqueles definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP. O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, não define os índices de correção aplicáveis aos depósitos existentes nas contas individuais vinculadas ao PASEP, cabendo-lhe apenas aplicar os índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA PASEP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de ressarcimento por falhas em conta PASEP, iniciando-se o prazo quando o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, conforme a teoria da actio nata e a tese firmada no Tema 1150/STJ. A obtenção dos extratos microfilmados da conta PASEP em 24/01/2024 configura o marco de ciência dos alegados desfalques, não havendo transcurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação. A declaração de hipossuficiência da parte autora goza de presunção relativa de veracidade, não ilidida por prova concreta apresentada pelo agravante, sendo legítima a manutenção da gratuidade da justiça. A existência de pretensão resistida e a utilidade do provimento jurisdicional demonstram o interesse de agir da autora. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150/STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42/STJ. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado. O Tema 1300/STJ não se aplica às hipóteses em que se discute a correção dos índices de atualização monetária do saldo da conta PASEP, e não a regularidade de saques ou débitos. A ausência de comprovação, pelo banco, da correta aplicação dos índices legais de atualização monetária caracteriza falha na prestação do serviço. A incorreta atualização da conta PASEP por longo período, com reflexos no valor recebido na aposentadoria, configura dano material e dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A pretensão de ressarcimento por falhas na atualização de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão e atualização de contas individuais do PASEP. O Tema 1300/STJ é inaplicável às controvérsias que versam sobre a correção dos índices de atualização monetária do saldo da conta PASEP. A falha prolongada na atualização de valores de conta PASEP, com prejuízo significativo ao servidor aposentado, configura dano moral indenizável”. (N.U 1000100-34.2025.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. RESPONSABILIDADE PELA MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. A tese firmada no Tema 1300/STJ não impõe suspensão do feito e delimita a responsabilidade probatória conforme a natureza do saque questionado, o que foi corretamente observado. A impugnação à justiça gratuita não pode ser conhecida no apelo por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC/2015, inexistindo má-fé da parte autora. A apresentação de extratos bancários com saldo anterior e ausência de saques formalmente comprovados demonstra a utilidade do provimento jurisdicional e evidencia o interesse de agir. Nos termos do Tema 1150/STJ, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas na administração das contas do PASEP, afastando-se a tese de ilegitimidade e a necessidade de denunciação à lide da União. A competência da Justiça Estadual se mantém, em conformidade com a Súmula 42/STJ, dada a natureza da demanda e a ausência de interesse jurídico direto da União. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC/2002, a partir da ciência do prejuízo, hipótese não configurada na data de ajuizamento. O laudo pericial foi produzido em observância ao contraditório e apresentou fundamentação clara e técnica, não sendo infirmado por impugnações específicas ou cálculos alternativos apresentados pela parte recorrente. IV. Dispositivo e tese. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluídas as decorrentes de ausência de correção ou saques não autorizados. 2. O prazo prescricional aplicável à pretensão de recomposição do saldo é decenal, conforme art. 205 do CC/2002, iniciando-se a partir da ciência da irregularidade. 3. O laudo pericial judicial regularmente produzido prevalece sobre alegações genéricas, na ausência de contraprova técnica idônea apresentada pela parte interessada." (...) (N.U 1007277-66.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

No que tange aos ônus sucumbenciais, assiste razão ao apelante.

A autora pleiteou indenização no valor de R$ 14.998,16 e obteve êxito em apenas R$ 41,56, o que corresponde a aproximadamente 0,27% do valor pretendido. Trata-se, portanto, de sucumbência mínima do réu, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Assim, considerando que o réu sucumbiu em parte mínima do pedido, a autora deve responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

Em face do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para reformar a sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJ JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026